Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático (CP, art. 155, § 4o-B).
2. Condenação de um dos réus à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, em razão de reincidência.
3. Condenação da outra ré à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.
4. Recursos defensivos pleiteando a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a readequação das penas e do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de furto qualificado pela fraude eletrônica; (ii) avaliar a alegação de atipicidade da conduta sob o argumento de que os réus desconheciam a origem ilícita dos valores; (iii) analisar eventual readequação das penas e do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica caracteriza-se pela indução da vítima em erro, levando-a a fornecer voluntariamente informações que permitem o acesso indevido a seus bens. Na hipótese, restou demonstrado que os réus participaram ativamente do golpe, recebendo valores desviados da conta da vítima, o que afasta a alegação de desconhecimento da ilicitude.
7. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos da vítima e da testemunha, dos registros bancários e dos relatórios de investigação. A negativa de autoria apresentada pelos réus não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.
8. A alegação de ausência de dolo não se sustenta, uma vez que os réus participaram da destinação dos valores subtraídos, evidenciando ciência da origem ilícita dos recursos e adesão à conduta criminosa.
9. A tese de inexigibilidade de conduta diversa não se aplica, pois não há provas de que os réus tenham sido coagidos ou impedidos de adotar outra conduta.
10. Correta a dosimetria da pena, tendo sido valorados negativamente os antecedentes criminais de um dos réus, justificando a fixação de regime inicial fechado. No caso da outra ré, primária, foi mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em consonância com os requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
O crime de furto qualificado pela fraude eletrônica se configura quando a vítima é induzida a fornecer voluntariamente informações que permitem o acesso indevido a seus bens, sendo irrelevante o fato de não ter percebido imediatamente a subtração.
A participação no esquema de destinação dos valores subtraídos é suficiente para demonstrar o dolo e a adesão à conduta criminosa, afastando alegações de desconhecimento da ilicitude.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, enquanto a primariedade permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o-B, 29, § 1o, 33, § 2o, "b" e "c", e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 803.940/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 791.345/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.03.2023; TJDFT, Acórdão 1688316, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.04.2023.